Tribunal: TJMT
Processo: 1025717-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025717-48.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (EMBARGANTE), JOELSON PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 581.414.641-91 (EMBARGADO), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO – VÍCIOS NO CARRO NÃO SOLUCIONADOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE NA MANUTENÇÃO DO PACTO – DIREITO DO CONSUMIDOR
–
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
–
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
–
PRESENÇA.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1025717-48.2022.8.11.0000

EMBARGANTE
:
LOCALIZA RENT A CAR S.A.

EMBARGADO
:
JOELSON PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA

Proc. referência
: Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valor Pago e Indenização por Danos Morais n. 1043531-47.2022.8.11.0041 -7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos por Localiza Rent a Car S.A. de acórdão que ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO – VÍCIOS NO CARRO NÃO SOLUCIONADOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE NA MANUTENÇÃO DO PACTO – DIREITO DO CONSUMIDOR
–
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
–
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
–
PRESENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrados que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar para
a suspensão das obrigações contratuais por não subsistir interesse da parte autora na manutenção do contrato de compra e venda de veículo com vício oculto
.

A embargante sustenta que há obscuridade
, omissão e contradição no julgado, porque “
a despeito da determinação formal de rescisão do contrato, verifica-se que a questão foi analisando somente sob a perspectiva de suspender os impactos financeiros ao autor frente ao contrato de financiamento, o que, por si só, não representa o fim em si da rescisão
”.

Argumenta que há
incompatibilidade entre a rescisão contratual e a tutela provisória deferida na origem.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados e atribuir efeitos infringentes para reformar a decisão recorrida por agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de declaração opostos por Localiza Rent a Car S.A. de acórdão que ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO – VÍCIOS NO CARRO NÃO SOLUCIONADOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE NA MANUTENÇÃO DO PACTO – DIREITO DO CONSUMIDOR
–
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
–
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
–
PRESENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrados que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar para
a suspensão das obrigações contratuais por não subsistir interesse da parte autora na manutenção do contrato de compra e venda de veículo com vício oculto
.

Para a embargante há omissão, contradição e obscuridade no acórdão objurgado.

No caso, o acórdão, à unanimidade, manteve a decisão recorrida por Agravo de Instrumento que deferiu o pedido de tutela de urgência na
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valor Pago e Indenização por Danos Morais,

ajuizada por
Joelson Pereira de Oliveira Lima
, aqui embargado,

para declarar rescindidos os contratos de compra e venda de veículo firmado entre as partes, bem como para determinar que a requerida agravante, aqui embargante, proceda mensalmente com o pagamento das parcelas do financiamento do negócio jurídico ora rescindido, sob pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71 CDC), além de expropriação forçada para os respectivos pagamentos.

Veja-se que no caso analisado restou demonstrado, de plano, os requisitos para a concessão da medida de urgência na origem,
notadamente a probabilidade do direito.

O acórdão foi claro ao consignar que restou demonstrado na espécie tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto não é razoável impor à parte autora que aguarde a instrução probatória e a viabilidade de apreciação do mérito da causa para só então ter seu direito de rescisão contratual amparado pelo Poder Judiciário.

Ressaltou que
não se afigura razoável que o autor aqui embargado, continue a pagar os valores relativos ao contrato quando não mais pretende adquirir o bem.

Nesse contexto, consignou o acórdão:

“Verifica-se que há o interesse da parte autora, aqui agravada, de rescindir o negócio jurídico celebrado entre as partes.

Dessa forma, a princípio, não há óbice à concessão da medida antecipatória que objetiva a suspensão das obrigações contratuais por não subsistir interesse da parte autora na manutenção do pacto”.

Isso, com base na decisão recorrida no Agravo de Instrumento que registou:

“(...)
tenho que, na presente análise perfunctória, comporta cabimento o pedido formulado no sentido de determinar que a 1a Requerida arque com as parcelas do financiamento do veículo
, mormente porque, primeiramente,
restou minimamente evidenciado que os veículos adquiridos pelo Requerente foram vendidos a ele com vícios ocultos (Id. 103740890; 103743741; 103743742; 103743758; 103743761; 103743762; 103743763; e 103743764, dentre os demais vídeos e áudios anexados)
, e de igual forma
corroborou que buscou a 1a Requerida no intuito de resolver a questão de forma amigável
(Id. 103740889), contudo, tal não ocorreu,
de forma que o Requerente sofreu prejuízos em razão de não ter mais o veículo que pretendia adquirir, o qual é majorado pelo fato de que permanece o Autor suportando com o pagamento do financiamento do automóvel que sequer permanecerá consigo por motivo que aparentemente não deu causa
.

No tocante ao
perigo de dano
, igualmente perfaz demonstrado, na medida em que a postergação da rescisão contratual
além de onerar a parte Requerente, implicará no desfalque financeiro para ela, correndo o risco de sofrer as consequências de ter seus dados negativados em razão das obrigações decorrentes do negócio jurídico em lide, o qual, sem sombra de dúvidas, se busca a formal rescisão contratual
, assim como também incorre em claro prestígio ao locupletamento ilícito da 1a Requerida caso seja mantida a relação jurídica e seus efeitos,
porquanto permanecerá com valores em razão de negócio jurídico que não será mantido entre as partes
.

Ademais, ainda no âmbito ainda do
perigo do dano
, há de se rememorar que
quaisquer cobranças que venham a ocorrer de maneira indevida, independentemente do valor,
se mostram ilegais e a sua manutenção representa efetivamente dano financeiro e patrimonial ao consumidor
.

Assim,
não havendo interesse na manutenção do contrato
, afigura-se razoável a rescisão pleiteada a fim de que, consequentemente, não incida dos efeitos da inadimplência da parte Autora,
sobretudo registro negativo do débito sobre seus dados, assim como para que cesse eventual dano financeiro a ela
.

Por fim, importa evidenciar que ao caso em apreço é totalmente inexistente o perigo de irreversibilidade previsto no § 3o, do art. 300 do CPC, visto que,
em caso de improcedência da ação, poderão as Requeridas realizar normalmente a cobrança de valores/parcelas que eventualmente lhe sejam devidas, podendo, inclusive, negativar os dados da parte Requerente em caso de inadimplência
, dentre outros meios legais”.

Não se verificam os vícios, em especial a omissão, obscuridade e a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

O
Colegiado ao julgar o Agravo interposto pela aqui Embargante de declaratório tratou das teses arguidas e não deixou de analisar quaisquer delas, o que afasta a arguida omissão
.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Realça-se, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado.

Notadamente no que tange à contradição,
conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1.
A contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/3/2020)

Ainda:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada
entre as proposições e as conclusões do
próprio
julgado
(...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Logo, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna
, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorreu.

Nota-se, assim, que, neste ponto, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023